Tribunal: STF
Processo: ARE 1485106
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo (eDoc 11), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Lindomar Ferreira da Silva contra decisão (eDoc 10) que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. Esses óbices foram refutados nas razões recursais.



    O extraordinário (eDoc 8), por sua vez, foi formalizado com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal contra acórdão (eDoc 7) da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1429473/GO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    [...]



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter declarado improcedente pleito de percepção de adicional noturno por policial civil remunerado por meio de subsídio.



    Requer, ao final, o provimento do apelo excepcional para o fim de condenar a parte recorrida “à obrigação de fazer consistente na imediata inclusão do adicional noturno na folha de pagamento do Recorrente, bem como, à obrigação de pagar todos os valores ilegalmente suprimidos, respeitando a prescrição quinquenal” (eDoc 8, fl. 35).



    É o relatório.



    2. Destaco, desde logo, que o Plenário da Suprema Corte, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, firmou entendimento que desautoriza a pretensão deduzida pelo ora recorrente, conforme se vê da ementa a seguir transcrita:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. 



    (ADI 5.404, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Em casos fronteiriços e no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.440.086/GO, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8 de agosto de 2023; ARE 1.440.244/GO, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de setembro de 2023; ARE 1.441.693/GO, ministro Gilmar Mendes, DJe de 16 de novembro de 2023; ARE 1.443.540/GO, ministro Roberto Barroso, DJe de 23 de agosto de 2023; ARE 1.445.468/GO, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de agosto de 2023; ARE 1.445.350/GO, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de agosto de 2023; ARE 1.471.675/GO, ministro André Mendonça, DJe de 8 de janeiro de 2024.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pela Turma Recursal coaduna-se com a orientação consolidada no Supremo ao vedar o pagamento de adicional noturno a servidor público remunerado por meio de subsídio.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente